Tribunal: TJES
Processo: 5001444-78.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001444-78.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORION ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: AMELIA ERCI ZANOL BUSSOLARI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001444-78.2020.8.08.0035
RECORRENTES:
ORION ENGENHARIA LTDA., ORION-B INCORPORAÇÃO LTDA., TARCÍSIO DEPS BAZZARELLA, MÁRIO ANTÔNIO DEPS BAZZARELLA, LUIZ CLÁUDIO DEPS BAZZARELLA e LÚCIA APARECIDA LOPES BAZZARELLA
RECORRIDA:
AMÉLIA ERCI ZANOL BUSSOLARI

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CABIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA POR OUTRA EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. IDENTIDADE DE QUADRO SOCIETÁRIO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CONFIGURADO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS E À EMPRESA ENVOLVIDA. MANUTENÇÃO. INCLUSÃO DE CÔNJUGE DE SÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO NOS ATOS ABUSIVOS OU DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA EM RAZÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível o conhecimento do recurso interposto contra decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica e produz efeitos definitivos quanto à ampliação subjetiva da execução.

A comprovação de que empresa integrante do mesmo núcleo societário realizou pagamentos de obrigações judiciais atribuídas à executada, associada à identidade de sócios e à utilização indistinta de recursos patrimoniais, constitui elemento suficiente para caracterizar confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, autorizando a incidência do art. 50 do Código Civil.

A utilização de pessoa jurídica diversa para satisfação de obrigações da devedora evidencia a ausência de separação patrimonial e legitima a extensão dos efeitos da execução aos sócios e à empresa beneficiária da estrutura societária utilizada de forma abusiva.

A mera condição de cônjuge de sócio, ainda que sob o regime da comunhão universal de bens, não autoriza sua inclusão no polo passivo do incidente sem demonstração concreta de participação na gestão, nos atos de abuso da personalidade jurídica ou na confusão patrimonial constatada.

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir do polo passivo a cônjuge do sócio, mantendo-se a desconsideração da personalidade jurídica em relação aos demais recorrentes.”

RELATÓRIO

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ORION ENGENHARIA LTDA., ORION-B INCORPORAÇÃO LTDA., TARCÍSIO DEPS BAZZARELLA, MÁRIO ANTÔNIO DEPS BAZZARELLA, LUIZ CLÁUDIO DEPS BAZZARELLA e LÚCIA APARECIDA LOPES BAZZARELLA contra sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em fase de cumprimento de sentença, acolheu o pedido formulado por AMÉLIA ERCI ZANOL BUSSOLARI para incluir os recorrentes no polo passivo da execução.

Em suas razões recursais, sustentam, preliminarmente, o não cabimento da medida e, no mérito, a ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, defendendo a inexistência de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Alegam, ainda, que o pagamento de obrigação por empresa integrante do mesmo grupo econômico não configura, por si só, causa apta a justificar a medida excepcional, bem como requerem a exclusão de LÚCIA APARECIDA LOPES BAZZARELLA do polo passivo.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou demonstrada a confusão patrimonial entre as empresas envolvidas, evidenciada pelo pagamento de obrigações da executada por pessoa jurídica diversa pertencente ao mesmo núcleo societário, circunstância apta a justificar a desconsideração da personalidade jurídica.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A recorrida suscita o não cabimento do recurso inominado ao argumento de que a decisão recorrida, proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na fase de cumprimento de sentença, possuiria natureza interlocutória.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora a desconsideração da personalidade jurídica tenha sido apreciada incidentalmente no curso da execução, observa-se que o Juízo de origem proferiu pronunciamento com conteúdo decisório definitivo em relação ao incidente, determinando a inclusão dos sócios e da empresa ORION-B INCORPORAÇÃO LTDA. no polo passivo da execução, com atribuição de responsabilidade patrimonial direta e imediata.

Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição, especialmente diante da gravidade dos efeitos produzidos pela decisão, impõe-se o conhecimento da insurgência.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da executada ORION ENGENHARIA LTDA., bem como da extensão dos efeitos da execução à empresa ORION-B INCORPORAÇÃO LTDA. e aos sócios indicados na decisão recorrida.

1. Da desconsideração da personalidade jurídica

O incidente foi instaurado sob o fundamento de que a ORION ENGENHARIA LTDA. estaria utilizando a ORION-B INCORPORAÇÃO LTDA. para realizar pagamentos de obrigações judiciais próprias, circunstância que evidenciaria confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a própria parte requerida não negou o fato essencial apontado pela exequente: pagamentos de obrigações atribuídas à ORION ENGENHARIA LTDA. foram realizados mediante utilização de recursos da ORION-B INCORPORAÇÃO LTDA., empresa que possui o mesmo núcleo societário e atua sob a mesma estrutura empresarial.

A tese defensiva limita-se a sustentar que tal circunstância decorreria de mera liberalidade ou boa-fé empresarial, afirmando que posteriormente seriam realizados ajustes contábeis internos.

Todavia, tal justificativa não afasta a caracterização da confusão patrimonial.

O art. 50, §2º, do Código Civil considera configurada a confusão patrimonial quando há ausência de separação fática entre os patrimônios das pessoas jurídicas envolvidas, especialmente mediante cumprimento de obrigações de uma sociedade por outra ou por seus sócios.

No caso concreto, não se trata de mero indício de insolvência ou de simples inexistência de bens penhoráveis. O que se verifica é a utilização indistinta de estruturas patrimoniais pertencentes a pessoas jurídicas formalmente distintas, circunstância que fragiliza a autonomia patrimonial que justifica a limitação de responsabilidade societária.

Ademais, os elementos constantes dos autos demonstram identidade de quadro societário entre as empresas envolvidas, além da utilização de recursos de uma delas para satisfação de obrigações da outra.

Assim, diversamente do alegado pelos recorrentes, o deferimento do incidente não se fundamentou exclusivamente na inexistência de patrimônio da executada ou em eventual dificuldade de localização de bens, mas na constatação de circunstâncias concretas reveladoras da mistura patrimonial entre as sociedades.

Nesse contexto, mostra-se legítima a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os sócios beneficiários da estrutura empresarial utilizada de forma incompatível com a autonomia patrimonial assegurada pelo ordenamento jurídico.

2. Da inclusão da empresa ORION-B INCORPORAÇÃO LTDA.

Também não merece acolhimento a insurgência quanto à inclusão da ORION-B INCORPORAÇÃO LTDA. no polo passivo.

A prova documental juntada ao incidente evidenciou a atuação integrada entre as sociedades e a utilização da segunda empresa para pagamento de obrigações atribuídas à primeira.

Tal circunstância revela situação típica de confusão patrimonial e autoriza a extensão dos efeitos executivos à pessoa jurídica que participou da dinâmica patrimonial irregular.

Mantém-se, portanto, a inclusão da ORION-B INCORPORAÇÃO LTDA. no polo passivo da execução.

3. Da situação específica de Lúcia Aparecida Lopes Bazzarella

Neste ponto, entretanto, assiste parcial razão aos recorrentes.

A fundamentação apresentada para inclusão de Lúcia Aparecida Lopes Bazzarella restringe-se à circunstância de ser cônjuge de Luiz Cláudio Deps Bazzarella, casados sob o regime da comunhão universal de bens.

Não há, contudo, demonstração concreta de que a referida recorrente exerça atividade de gestão, administração ou participação societária nas empresas envolvidas, tampouco de que tenha praticado atos reveladores de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial.

A responsabilidade decorrente da desconsideração da personalidade jurídica não pode decorrer automaticamente da relação conjugal.

Ainda que eventual patrimônio comum possa sujeitar-se aos efeitos patrimoniais da execução na forma da legislação civil aplicável, tal circunstância não justifica, por si só, sua inclusão pessoal no polo passivo do incidente.

Ausente demonstração individualizada de participação nos atos que fundamentaram a desconsideração, impõe-se sua exclusão do polo passivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para:

a)
excluir
LÚCIA APARECIDA LOPES BAZZARELLA
do polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

b)
manter integralmente a decisão recorrida quanto à desconsideração da personalidade jurídica da executada ORION ENGENHARIA LTDA. e quanto à inclusão da empresa ORION-B INCORPORAÇÃO LTDA., bem como dos sócios TARCÍSIO DEPS BAZZARELLA, MÁRIO ANTÔNIO DEPS BAZZARELLA e LUIZ CLÁUDIO DEPS BAZZARELLA no polo passivo da execução.

Sem honorários, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)